Tribunal: CARF
Processo: 15586.720021/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720021/2018-16
ACÓRDÃO
1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TRIBUTOS FEDERAIS. PAGAMENTO POR MEIO DA STN. HIPÓTESES.
O pagamento de tributos federais poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que está apta a prestar os serviços
de arrecadação nas seguintes hipóteses: a) recursos integrantes da Conta
Única do Tesouro Nacional por meio do Siafi; e b) transferência de recursos
para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do SPB.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS OU REFERENTES A TÍTULOS
PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a compensação de débitos tributários federais com créditos de
terceiros ou referentes a títulos públicos.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO
EM
CASO
DE
SONEGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O percentual de multa de ofício será duplicado em caso de sonegação,
assim entendida toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada
para 100%.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para formalizar a exigência de IRPJ e CSLL em
razão da constatação de falta de declaração e recolhimento destes tributos.
Em síntese, a Autoridade Fiscal constatou que divergência entre os valores
declarados em DCTF e ECF para IRPJ, CLSS, PIS e Cofins. A ora Recorrente não teria efetuado
recolhimentos relativos aos referidos tributos e os valores apurados na ECF não foram declarados
em DCTF.
Intimada a esclarecer as divergências, a Recorrente informou que os valores teriam
sido quitados com créditos da dívida ativa externa adquiridos junto à pessoa jurídica ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
A Autoridade Fiscal destaca informações prestadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), por solicitação do Delegado da Receita Federal em Vitório. Em resposta, a STN
prestou informações sobre a fraude tributária praticada por APPEX e ALPHA ONE.
A STN informou que as referidas empresas não possuem qualquer crédito financeiro
e que os supostos créditos se baseiam em títulos cartulares e prescritos. Informou, ainda, que os
créditos não se enquadram na Lei no 10.179/2001, uma vez que a legislação só admite a utilização
de créditos relativos aos títulos LTN, LFT e NTN para pagamento de tributos federais, desde que
vencidos e acrescentou que tais títulos são resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido e inexistindo, na prática, a possibilidade de utilização de tais
títulos para pagamento de tributos.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
3
Assim, diante da não constituição do crédito tributário por DCTF e considerando a
fraude praticada, a Autoridade Fiscal entendeu por bem lavrar autos de infração de IRPJ e CSLL
com imposição de multa qualificada no percentual de 150%, além de atribuição de
responsabilidade tributária ao Sr. Marcelo Romi e à pessoa jurídica ALPHA ONE.
A pessoa jurídica autuada e os responsáveis apresentaram impugnações que foram
julgadas improcedentes, com a manutenção integral do crédito tributário exigido e dos
coobrigados no polo passivo da relação jurídica tributária, por entender pela impossibilidade de
compensação ou extinção de tributos com títulos da dívida pública emitidos em nome de
terceiros.
As teses subsidiárias apresentadas pelos interessados foram igualmente afastadas
pela DRJ.
Irresignada, apenas a contribuinte EAJL Equipamentos de Segurança Contra
Incêndio Ltda. interpôs recurso voluntário.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente suscita a nulidade da autuação, defende a
extinção dos créditos tributários em exigência, insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC e contra
a multa aplicada, a qual entende ser indevida por considerar ausentes os pressupostos legais para
qualificação da multa e do alegado efeito confiscatório da exigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Passa-se a analisar as razões recursais.
1
NULIDADE DA AUTUAÇÃO
A Recorrente insiste na preliminar de nulidade já suscitada em sede de impugnação,
na qual alega que “a fundamentação apresentada no auto de infração não possui correlação lógica
e clara com a descrição circunstanciada dos fatos concretos que justificaram a exigência do
tributo”.
As alegações trazidas pela Recorrente não resistem a uma análise conjunta do
Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração. É evidente que existe correlação lógica entre a
norma do art. 841, IV do RIR/99, utilizada como enquadramento legal do auto de infração, com a
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
4
constatação de que a Recorrente deixou de declarar em DCTF e, consequentemente, recolher os
tributos devidos.
Nesse sentido, veja-se o art. 841, IV do RIR/99:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
(...)
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Ademais, o que se observa do TVF é que a Autoridade Fiscal descreveu os fatos de
forma minuciosa, evidenciando a prática de infrações à legislação tributária. Os fatos imputados à
Recorrente podem ser facilmente compreendidos a partir de uma simples leitura do TVF, não
havendo qualquer vício formal ou material que macule o auto de infração.
Os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 foram satisfeitos, havendo
motivação e fundamentação suficiente e necessária para embasar a autuação.
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do devido processo
legal e ampla defesa. Nesse ponto, salta aos olhos que a Recorrente não demonstra como o
exercício do seu direito de defesa teria sido prejudicado, o que demonstra o teor genérico e
abstrato de suas alegações.
Por essas razões, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

2
MÉRITO – ALEGADA EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
A Recorrente insiste que os créditos tributários estariam extintos. Argumenta que
adquiriu títulos da dívida pública externa brasileira da pessoa jurídica ALPHA ONE e argumenta
que utilizou tais os créditos para quitação destes dos débitos exigidos nos autos do presente
processo administrativo.
Argumenta que o art. 6o da Lei no 10.179/2001 deve ser interpretado de forma
sistemática, considerando a ordem jurídica global, principalmente, os princípios da razoabilidade e
da isonomia. Nesse sentido, alega que:
Incluir alguns títulos e excluir outros mais antigos, como os regulados pelo
Decreto-lei no 6.019/43, afronta o princípio da razoabilidade e o princípio da
isonomia, conferindo privilégios a uns e, excluindo outros que se encontram em
situações iguais (todos são credores ante o Tesouro Nacional), o que seria uma
violação ao artigo 5o da Constituição Federal.
Essas razões já foram adequadamente examinadas pelo acórdão recorrido. Veja-se:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
5
Inexistência de quitação de débitos tributários nos termos da IN SRF no 913, de
2002
Segundo os Interessados todo o procedimento de quitação dos seus débitos
estaria amparado na Portaria da Secretaria da Receita Federal - SRF no 913, de 25
de julho de 2002, art. 1o e parágrafo único.
O caput do art. 1o da Portaria SRF no 913, de 2002 e seu parágrafo único estão
assim descritos:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas
em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser
efetuado por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que
passa a integrar a Rede Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf) sob o
Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que
trata a Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Os trechos em destaque evidenciam que o pagamento de tributos federais poderá
ser efetuado por intermédio da STN, que está apta a prestar os serviços de
arrecadação nos seguintes casos: a) recursos integrantes da Conta Única do
Tesouro Nacional por meio do Siafi; e b) transferência de recursos para a Conta
Única do Tesouro Nacional por meio do SPB.
O art. 2o da mesma Portaria, por seu turno, estabelece que:
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-
se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da
Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado
que façam uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
Assim, as pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo da Interessada, podem
se utilizar do Siafi para pagamento de receitas federais, contanto que firme
convênio com a STN.
No caso concreto, no entanto, não se tem notícias de que a Autuada tenha
firmado convênio com a STN, o que inviabiliza a utilização do Siafi para quitação
de tributos federais na forma prevista na Portaria SRF no 913, de 2002.
Acrescento, por oportuno, que os Impugnantes também não trouxeram aos autos
nenhum comprovante de pagamento de tributo por meio do SPB, documento
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
6
previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913, de 2002, de cujo teor se extrai a
seguinte dicção:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Nessa situação, há de se concluir pela inexistência de quitação de débitos
tributários da Interessada nos termos da IN SRF no 913, de 2002.
Impossibilidade de compensação ou extinção de tributos com títulos da dívida
pública emitidos em nome de terceiros
Embora Autuada e Coobrigados entendam ser possível a compensação de débitos
tributários com créditos financeiros decorrentes de resgates de títulos da dívida
pública externa, tal procedimento não encontra amparo na legislação tributária.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (citado no TVF), que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros, nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
b) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Portanto, há expressa vedação legal à compensação de débitos tributários
federais com créditos de terceiros ou referentes a títulos públicos, sendo a
mesma considerada não declarada.
Outro aspecto importante é que a pretensão de quitação de tributos por meio dos
títulos da dívida pública caracteriza, em verdade, a intenção de efetivar a dação
em pagamento de bens móveis (títulos da dívida pública), que não tem previsão
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
7
legal para a extinção de créditos tributários. O art. 156 do CTN, que trata das
hipóteses de extinção do crédito tributário, prevê apenas a dação em pagamento
de bens imóveis e nas condições estabelecidas por lei (inciso XI).

Concordo com as razões expostas no voto condutor do acórdão recorrido, que
merece ser mantido por seus próprios fundamentos.
A legislação tributária só admite a utilização de títulos da dívida pública para
pagamento de tributo, nos termos do art. 6o da Lei no 10.179/2001.
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.

Note-se que o enunciado transcrito acima faz referência expressa aos títulos de
dívida pública previstos no art. 2o da mesma Lei no 10.179/2001, quais sejam:
Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.

Dessa forma, o que se pode concluir é que: (i) não há previsão legal para utilização
de títulos da dívida pública diversos daqueles relacionados no art. 2o da Lei no 10.179/2001 para
pagamento de tributos; e (ii) a utilização de tais títulos de dívida pública (LTN, LFT e NTN) para
pagamento de tributos só é admitida a partido da data de vencimento.
Nesse sentido, é importante destacar o alerta constante do ofício encaminhado
pela STN para a Delegacia da Receita Federal em Vitória já descrito no acima, segundo o qual não
existem títulos passíveis de utilização para fins de pagamento de tributos, uma vez que todos os
títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 são resgatados nos respectivos vencimentos.
A Recorrente defende que a norma analisada linhas acima estabelece uma
discriminação entre contribuintes, ofendendo o princípio da igualdade. Tal alegação não deve ser
examinada no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que os órgãos julgadores
administrativos são incompetentes para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
8
Esse é o entendimento consolidado por este Conselho e manifestado pelo
enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acrescente-se que este Conselho já analisou vários casos análogos ao do presente
processo, predominando o entendimento segundo o qual não existe previsão legal para quitação
de tributos mediante utilização de títulos da dívida pública externa. Neste sentido, veja-se a
ementa dos acórdãos no 1002-004.008, 1301-007.824, 1004-000.240 e 1401-007.382,
respectivamente, de relatoria dos Conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, José Eduardo
Dornelas Souza, Jandir José Dalle Lucca e Daniel Ribeiro Silva.

1002-004.008
QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
OPERAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Inviável a extinção de débitos tributários federais mediante suposta cessão de
créditos de títulos da dívida pública intermediada por terceiros. A Portaria SRF no
913/2002 não autoriza particulares a liquidar tributos via “resgate” junto ao
Tesouro Nacional. Inexistência de prova de liquidez, certeza ou exigibilidade dos
títulos, bem como de registro no SIAFI. Operação inidônea. Não configurado
pagamento, compensação ou qualquer causa extintiva.

1301-007.824
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. EXCEÇÃO.
A Lei no 10.179, de 2001, prevê no art. 6o que os títulos da dívida pública a que se
refere (LTN, LFT e NTN) podem ser utilizados para pagamento de tributos federais,
desde que vencidos. Entretanto, o Tesouro Nacional têm alertado os contribuintes
que todos os títulos emitidos na forma daquela lei foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Ademais,
tais títulos são escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e emitidos
todos no Brasil, não havendo, na prática, nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos, à exceção do pagamento de 50%
do ITR com Títulos da Dívida Agrária, expressamente previsto no art. 105 da Lei no
4.504, de 1964.

1004-000.240
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
9
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
A Lei no 10.179, de 2001, estabelece rol taxativo dos títulos da dívida pública com
poder liberatório para pagamento de tributos federais, limitando-se às Letras do
Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro
Nacional (NTN). Títulos históricos emitidos sob a égide do Decreto-lei no 6.019, de
1943, não possuem previsão legal para quitação de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil. Além disso, o § 12, inciso II, alínea "c" do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, classifica como "compensação não declarada" qualquer
tentativa de extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da
dívida pública.

1401-007.382
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de tributos
federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação, ensejando o
lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a qualificação da multa de
ofício, sobre aqueles que transacionam tais papéis.

Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento quanto
ao mérito da exigência.
3
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A Recorrente insurge-se, ainda, contra a aplicação da taxa SELIC.
A sua irresignação encontra obstáculo na Súmula CARF no 4, cujo enunciado assim
dispõe:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, mais não é preciso dizer para negar provimento ao recurso voluntário
quanto a esse particular aspecto.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
10
4
MULTA QUALIFICADA
A qualificação da multa de ofício foi assim fundamentada no TVF.
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção do
contribuinte em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei
caracterizada, de forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às
autoridades fazendárias, pela não inclusão de informação devidas acerca dos
tributos devidos na DCTF. Tais ações do contribuinte inserem-se no contexto de
fraude à fiscalização tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação
da multa de ofício, aplicável aos fatos geradores objeto do presente auto de
infração.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos
declarados nas DCTF (na verdade anulou os valores que seriam devidos), deixando
de inserir informação que sabia ser necessária para o conhecimento da
autoridade administrativa da ocorrência do fato gerador de tributo, com único
objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos , nos termos, do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964, caracterizam
a figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Verifica-se, ainda a existência em tese de crime contra a ordem tributária, nos
termos do inciso I, do artigo 1o da Lei n° 8.137, de 27/12/1990, que define os
crimes contra a ordem tributária, verbis:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributos, ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes
condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;

A qualificação da multa foi mantida pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos:
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 40/68 revela que no ano de 2016 a Autuada
apresentou DCTF com os valores de tributos federais zerados, permitindo-lhe
evitar o pagamento do IRPJ e da CSLL devidos.
Considerando que todas as informações omitidas inibem a exigência do crédito
fiscal efetivamente devido com base em declaração constitutiva de créditos
tributários (DCTF), verifica-se a plena ciência do ato infracional praticado e de
suas consequências, a demonstrar o dolo e, assim, a caracterizar a ocorrência de
sonegação.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
11
A conduta da Autuada fica ainda mais evidente quando se sabe que a
compensação de débitos tributários com créditos de títulos públicos é vedada
expressamente pela legislação tributária (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 12, “c”).
A utilização de um procedimento proibido legalmente, para se eximir do
pagamento dos tributos devidos, realça a intenção dolosa do contribuinte e
caracteriza ainda mais o intuito de sonegação fiscal.
O fato de a Fiscalização ter obtido o valor da receita tributável por meio das ECF e
ECD em nada interfere na aplicação da multa de 150%, uma vez que a redução
dos tributos devidos decorreu da omissão voluntária, pela Interessada, de dados
em outro documento fiscal exigido pela legislação tributária, qual seja, a DCTF,
com a finalidade única de evitar o pagamento do IRPJ e da CSLL devidos.
Nesse panorama, sou pela manutenção da multa qualificada de 150%.
Por sua vez, a Recorrente alega que “possuía motivos jurídicos razoável para
acreditar que estava atuando dentro da estrita legalidade exigida para a situação. A multa, se
fosse aplicável, deveria ter sido fixada no patamar de 75%, por ausência do dolo específico de
fraudar previsto no artigo 44, § 1o, da Lei no. 9.430/1996”.
Entendo que a qualificação da multa de ofício deve ser mantida. A tese defendida
pela Recorrente, segundo a qual “possuía motivos jurídicos razoável para acreditar que estava
atuando dentro da estrita legalidade exigida para a situação” (sic) não pode prosperar.
Como visto linhas acima, a legislação tributária é clara ao estabelecer as regras
aplicáveis para a utilização de títulos da dívida pública para quitação de tributos, sendo certo que
o crédito adquirido pela Recorrente não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei no
10.179/2001.
Ademais disso, a Secretaria do Tesouro Nacional vem alertando aos contribuintes
sobre as fraudes tributárias praticadas com títulos de dívida pública externa, tendo publicado,
inclusive, a “cartilha de prevenção à fraude tributária com títulos públicos antigos” em
12/06/2012, ou seja, antes da ocorrência dos fatos geradores que deram origem à autuação
objeto do presente processo (ano-calendário de 2016).
Interessante notar que a Recorrente utiliza, tanto em sua impugnação quanto em
seu recurso voluntário, excertos extraídos da referida cartilha publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional.

Recurso voluntário
Cartilha da STN
o endividamento externo da República teve início ainda no
século XIX, mediante empréstimos tomados em instituições
financeiras privadas, ou realizados por meio de lançamento de
títulos no mercado internacional.
Esses títulos foram emitidos, em sua maioria, na
primeira metade do século XX, em moeda estrangeira,
sob a forma cartular e no exterior, sobretudo na

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
12
Inglaterra,
na
França
e
nos
Estados
Unidos.
Sumariamente, o ente público brasileiro, beneficiário
final do empréstimo, recebia o valor do banco
estrangeiro. O banco estrangeiro então emitia títulos
lastreados no crédito que tinha junto ao ente brasileiro e
vendia esses títulos no exterior. Assim, o ente público
brasileiro pagava ao banco emissor estrangeiro, que, por
sua vez, pagava aos portadores dos títulos quando estes
se apresentassem.
Por isso, esses títulos eram, para todos os efeitos,
direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que
foram emitidos, não sendo afetados pelas leis
brasileiras, principalmente com relação a juros e
correção monetária, não sendo possível inclusive o seu
resgate em moeda nacional. Veja que o artigo 13 do
Decreto-lei no 6.019, de 1943, não deixa dúvidas a
respeito dessa regra: “Os empréstimos emitidos em
libras e dólares serão pagos nas respectivas moedas de
curso legal”.
A reestruturação da dívida iniciada anos antes pelo
Governo Federal culminou com a edição, em 23 de
novembro de 1943, do Decreto-lei no 6.019, acima
citado. Este Decreto fixou normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos
realizados em libras e dólares pelos Governos da União,
Estados e Municípios, Instituto do Café do Estado de São
Paulo e Banco do Estado de São Paulo, e abrangeu todas
as dívidas decorrentes de empréstimos externos
realizados em libras ou dólares por esses entes,
provenientes de emissões de títulos no exterior.
Os títulos emitidos em dólar americano foram todos
chamados para resgate no exterior, tendo a última
chamada sido realizada entre 1968 e 1979, em
cumprimento aos planos estabelecidos pelo Decreto-lei
no 6.019, de 1943.
Com relação aos títulos emitidos em libras, no entanto,
apenas uma parte desses títulos foi resgatada no
exterior, sendo que ainda restam poucos ainda em
circulação,
que
deverão
ser
apresentados
nos
respectivos bancos pagadores no exterior. Nesse campo,
destaca-se que a pessoa jurídica Autuada acredita que
os títulos que adquiriu encontra-se no grupo dessa
minoria que ainda se encontra pendente de pagamento.

No entanto, apesar de ter acesso à referida cartilha, a Recorrente omitiu em seu
recurso as passagens que apontavam para a impossibilidade de utilização de títulos da dívida
pública externa para quitação de tributos, ignorando os alertas sobre as consequências fiscais e
penais.
Mesmo sendo vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação
de tributos federais, a Recorrente assim procedeu, afastando-se demasiadamente do dever
objetivo de cuidado esperado no exercício de atividades empresariais. A previsibilidade e
aceitação do risco assumido pela Recorrente é suficiente para caracterização das condutas dolosas
de sonegação e conluio, previstas nos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõe:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
13
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
[...]
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Por outro lado, ainda que mantida, a multa qualificada deve ser reduzida, conforme
pleiteado pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que esse Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias.
Ademais disso, sabidamente, multas tributárias não são informadas pelo critério da
capacidade contributiva. As sanções no direito tributário não são aplicadas de acordo com a
capacidade econômica do contribuinte. Ao contrário disso, são informadas pela razoabilidade e
proporcionalidade, critérios que se não observados pelo legislador, podem conferir um efeito
confiscatório às multas.
Embora a tese invocada pela Recorrente passe pelo exame da constitucionalidade
da legislação vigente à época dos fatos geradores, o seu pleito encontra amparo em decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 863), ao julgar o RE
736090, no qual se firmou a seguinte tese:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Importa dizer que a decisão referida acima já transitou em julgado em 5 de
fevereiro de 2025, conforme ao que se verifica do andamento processual do RE 736090, obtido
em consulta realizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
14

Assim, diante do trânsito em julgado da decisão referida acima, a sua observância é
imposta pelo art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 , de 21 de dezembro de 2023.
Veja-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O efeito confiscatório das multas impostas em patamar superior a 100% do valor do
crédito tributário também é reconhecido pela legislação tributária, que impõe o seu
cancelamento. É o que estabelece o art. 14, da Lei no14.689/2023.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Por fim, uma terceira e última razão poderia ser considerada para fundamentar a
redução da multa qualificada, qual seja, a retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para situações que envolvem
reincidência. Dessa forma, por se tratar de fato não definitivamente julgado, a Recorrente teria
direito aos benefícios da retroatividade benigna, nos termos do já citado art. 106, II, “c” do CTN.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720021/2018-16
15
Dessa forma, assiste razão à Recorrente ao pleitear a redução da multa, devendo
ser provido em parte o recurso voluntário para que a multa qualificada seja reduzida para o limite
de 100%.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 738
DF CARF MF
Original